Tribunal: TJDFT
Processo: 0720076-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. CURADORIA DE AUSENTE. ISENÇÃO DE PREPARO RECURSAL. PENHORA. VALORES CONSTANTE DE CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
2. Em casos de revelia em que a parte foi citada por edital, a atuação da Curadoria Especial não configura hipótese de deferimento imediato da justiça gratuita, justamente porque sua representação se deu com base no inciso II do art. 72 do CPC, e não em consequência da hipossuficiência financeira, sendo-lhe devido apenas a dispensa do preparo recursal. Precedentes.
3. In casu, não houve a comprovação da situação de insuficiência de recursos da agravante para custear o processo, portanto não há que se falar com concessão da justiça gratuita, mesmo sendo a parte patrocinada por pela Curadoria Especial.
4. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações destinadas ao sustento da família; e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Inteligência do Art. 833, IV e X, do CPC.
5. Incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, §3o, inciso I, do CPC.
6. No caso em exame, a parte executada não demonstrou que o montante penhorado via SISBAJUD corresponde a quantia impenhorável depositada em caderneta de poupança, pelo que correta a decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela ora agravante.
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.